Tribunal: STJ
Processo: 7000554-18.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075917 - RO(2025/0403159-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GISELLE DE CARVALHO NOGUEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL - RO004150
RENATO BRETAS RIBEIRO - DF052752
KARINA DA SILVA SANDRES - RO004594
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: THIAGO ARAUJO MADUREIRA DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL.
CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA
. IMPUGNAÇÃO
ACTIO NATA
JUDICIAL AQUÉM DOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, alega a parte impetrante que foi aprovada nas fases
objetiva e subjetiva para o cargo de Perito Criminal. Impetrou a ação
constitucional visando não ser submetida ao teste de aptidão física e à
avaliação psicológica, ao argumento de que a Lei Estadual n.
na
1.086/2021,
sua redação original, não previa tais etapas eliminatórias, que só foram
incluídas posteriormente pela Lei Complementar Estadual n. 1.170/2022.
Requereu, ainda, seu enquadramento no concurso como Pessoa com
Deficiência (PCD) devido a sequelas de um tratamento oncológico,
solicitando a retificação do edital e sua inclusão nas vagas reservadas.
Segurança denegada.
2. O Tribunal de origem declarou a decadência do direito da
Impetrante, tendo em vista que o tempo decorrido entre a publicação do edital
(quando houve a ciência das regras editalícias) e a impetração do mandado de
segurança foi superior aos 120 (cento e vinte) dias, excedendo o prazo
previstos em lei.
3. O entendimento consolidado neste Superior Tribunal é no sentido
de que o prazo prescricional tem seu início a partir do momento em que o
titular tem ciência inequívoca da violação do seu direito, em observância ao
princípio da
. Precedentes.
actio nata
4. Hipótese em que a Recorrente alega que o ato ilegal é a própria
cláusula editalícia, da qual tomou ciência quando houve a publicação do
edital de concurso público, no dia
termo inicial da lesão ao seu
13/4/2022,
direito subjetivo. Logo, esse é termo inaugural para aferição do prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da
.
Lei n. 12.016/2009)
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a impugnação judicial
da cláusula do edital em relação ao teste de aptidão física e à avaliação
psicológica ocorreu em
aquém, portanto, do prazo decadencial.
6/1/2023,
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55947176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 576c25d3-3f72-4f85-8a36-e40282d9a965

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 576c25d3-3f72-4f85-8a36-e40282d9a965

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075917 - RO(2025/0403159-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GISELLE DE CARVALHO NOGUEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL - RO004150
RENATO BRETAS RIBEIRO - DF052752
KARINA DA SILVA SANDRES - RO004594
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: THIAGO ARAUJO MADUREIRA DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL.
CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA
. IMPUGNAÇÃO
ACTIO NATA
JUDICIAL AQUÉM DOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, alega a parte impetrante que foi aprovada nas fases
objetiva e subjetiva para o cargo de Perito Criminal. Impetrou a ação
constitucional visando não ser submetida ao teste de aptidão física e à
avaliação psicológica, ao argumento de que a Lei Estadual n.
na
1.086/2021,
sua redação original, não previa tais etapas eliminatórias, que só foram
incluídas posteriormente pela Lei Complementar Estadual n. 1.170/2022.
Requereu, ainda, seu enquadramento no concurso como Pessoa com
Deficiência (PCD) devido a sequelas de um tratamento oncológico,
solicitando a retificação do edital e sua inclusão nas vagas reservadas.
Segurança denegada.
2. O Tribunal de origem declarou a decadência do direito da
Impetrante, tendo em vista que o tempo decorrido entre a publicação do edital
(quando houve a ciência das regras editalícias) e a impetração do mandado de
segurança foi superior aos 120 (cento e vinte) dias, excedendo o prazo
previstos em lei.
3. O entendimento consolidado neste Superior Tribunal é no sentido
de que o prazo prescricional tem seu início a partir do momento em que o
titular tem ciência inequívoca da violação do seu direito, em observância ao
princípio da
. Precedentes.
actio nata
4. Hipótese em que a Recorrente alega que o ato ilegal é a própria
cláusula editalícia, da qual tomou ciência quando houve a publicação do
edital de concurso público, no dia
termo inicial da lesão ao seu
13/4/2022,
direito subjetivo. Logo, esse é termo inaugural para aferição do prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da
.
Lei n. 12.016/2009)
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a impugnação judicial
da cláusula do edital em relação ao teste de aptidão física e à avaliação
psicológica ocorreu em
aquém, portanto, do prazo decadencial.
6/1/2023,
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55628878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 7c774bdd-87c9-45e3-ae26-46933164ecc0

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GISELLE DE
CARVALHO NOGUEIRA LIMA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RONDÔNIA, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado na Apelação Cível n. 7000554-18.2023.8.22.0001, assim ementado (fl. 797):

Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso Público. POLITEC.
Preliminar de ofício. Data do edital. Precedente desta corte. Decadência consumada.
Recurso não provido.
A pretensão mandamental de alegada ilegalidade de exigência de fases
eliminatórias no edital do certame, a fluência do prazo decadencial para impetração
do mandado de segurança tem início a partir da publicação do edital.
Reconhecimento em preliminar de ofício. Precedente desta corte.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta ao
da
a,
art. 23
sustentando que o Tribunal de origem considerou que o prazo
Lei n. 12.016/2009,
decadencial (120 dias) começou a fluir da publicação do edital do certame, em vez de
considerar que o ato que realmente ameaçou o direito da recorrente foi a sua convocação
para as etapas de teste físico e avaliação psicológica (em
.
15/12/2022)
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja afastada a
decadência (fls. 809-819).
Contrarrazões às fls. 824-831.
O recurso especial foi inadmitido, pois segue o entendimento dos precedentes
jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o óbice da Súmula n. 83
do STJ (fls. 833-835).
Razões do agravo em recurso especial (fls. 838-834).
Contraminuta às fls. 847-851.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
Na origem, alega a parte impetrante que foi aprovada nas fases objetiva e
subjetiva para o cargo de Perito Criminal. Impetrou a ação constitucional visando não ser
submetida ao teste de aptidão física e à avaliação psicológica, ao argumento de que a Lei
Estadual n.
na sua redação original, não previa tais etapas eliminatórias, que
1.086/2021,
Documento eletrônico VDA55628878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 7c774bdd-87c9-45e3-ae26-46933164ecc0

só foram incluídas posteriormente pela Lei Complementar Estadual n. 1.170/2022.
Requereu, ainda, seu enquadramento no concurso como Pessoa com Deficiência (PCD)
devido a sequelas de um tratamento oncológico, solicitando a retificação do edital e sua
inclusão nas vagas reservadas.
No primeiro grau, denegada a segurança por ser exigível dilação probatória e
ausência de ilegalidade do ato.
O Tribunal de origem declarou a decadência do direito da impetrante, tendo
em vista que o tempo decorrido entre a publicação do edital (quando houve a ciência das
regras editalícias) e a impetração do mandado de segurança foi superior aos 120 (cento e
vinte) dias, excedendo o prazo previstos em lei.
Inicialmente, quanto à decadência, não assiste razão à parte agravante, porque
de acordo com o entendimento consolidado deste Tribunal, o prazo prescricional tem seu
início a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca da violação do seu
direito, em observância ao princípio da
.
actio nata
Na espécie, percebe-se que a ora Recorrente alega que o ato ilegal é a própria
cláusula editalícia, da qual tomou ciência quando houve a publicação do edital de
concurso público, no dia
termo inicial da lesão ao direito subjetivo. Logo,
13/4/2022,
esse é termo inaugural para aferição do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ.
DECADÊNCIA.
DA
PEDIDO ADMINISTRATIVO
ART. 23
LEI N. 12.016/2009.
QUE NÃO REABRE PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Caso em que o impetrante, ora recorrente, reclama a sua aprovação na
prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso, como soldado, nas
fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e, como consequência, prosseguir nas
demais fases do certame, diante da existência de decisões judiciais determinando a
anulação de questões da prova de História, proferidas em ações individuais
ajuizadas por outros candidatos.
2. O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de
segurança, no qual se contesta uma regra prevista no edital de concurso público, é
contado a partir do momento em que o candidato toma conhecimento do ato
administrativo que, com base na regra do edital, determina sua eliminação do
certame. Precedentes.
3. Transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no
da
art. 23
"eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser
Lei n. 12.016/2009,
examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de
recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a discussão" (AgInt no
RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
73.625/RJ,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. Por fim, "a anulação de questões de concurso público em razão de
decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não
erga omnes
Documento eletrônico VDA55628878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 7c774bdd-87c9-45e3-ae26-46933164ecc0

podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no
RMS
relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
.
73.632/RJ,
13/11/2024)
5. Recurso não provido.
(RMS n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
76.742/RJ,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
REPOSTA
A
RECURSO
ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À IMPETRAÇÃO
DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSUMADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo
decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir
da ciência, pelo candidato, do ato administrativo que supostamente contrariou a
regra do edital certame, independente da data de sua exclusão do concurso.
2. No caso, o impetrante apontou como ato coator a omissão praticada pela
Comissão do Concurso quanto a não apreciação do recurso interposto em
decorrência de sua reprovação no curso de formação do cargo de Agente
Penitenciário da Agência Estadual do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul
(última fase do certame). Diante da omissão da autoridade, deve ser afastada a
decadência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela,
73.406/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.
Compulsando os autos, percebe-se que o Tribunal de origem não contrariou o
entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a
impugnação judicial da cláusula do edital aconteceu aquém do prazo decadencial, em
6/1/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 7c774bdd-87c9-45e3-ae26-46933164ecc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.075.917 / RO
Número Registro: 2025/0403159-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70005541820238220001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GISELLE DE CARVALHO NOGUEIRA LIMA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL - RO004150
KARINA DA SILVA SANDRES - RO004594
RENATO BRETAS RIBEIRO - DF052752
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : THIAGO ARAUJO MADUREIRA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME DE SAÚDE
APTIDÃO
E/OU
FÍSICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: fecdcfbe-4390-4dd9-928f-19f3fcc4ac05

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: fecdcfbe-4390-4dd9-928f-19f3fcc4ac05